Tribunal: STF
Processo: ARE 1535735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS PRESOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NA FORMA TENTADA (ARTS. 157, § 2º, INC. II, E § 2º-A, INC. I, E 14, INC. II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 1. APELO DE CLAITON. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO COMBATER TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS. DESNECESSIDADE DE REBATER TODO O ALEGADO QUANDO FUNDAMENTADAS AS RAZÕES QUE LEVARAM À CONDENAÇÃO. PREFACIAL RECHAÇADA. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO QUANTO AOS RÉUS CLAITON E WAGNER. APELANTES QUE SURPREENDERAM A VÍTIMA COM USO DE ARMA DE FOGO, NA LATERAL DE SUA RESIDÊNCIA, SE EVADINDO DO LOCAL APÓS REAÇÃO DA MESMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DE ARIEL, POR SUA VEZ, QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES ACERCA DA PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 3. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE MIGRAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES, UTILIZADA NA TERCEIRA FASE, PARA A PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, INCS. I E II, 'H' DO CÓDIGO PENAL DE FORMA SOBREPOSTA. ACOLHIMENTO. TERCEIRA FASE. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, INC. II E NO § 2º-A, INC. I, DE FORMA CUMULATIVA E SUCESSIVA. POSSIBILIDADE. 4. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES À DEFENSORA NOMEADA. 5. RECURSOS CONHECIDOS, APELO DE CLAITON DESPROVIDO, RECURSO DE WAGNER PROVIDO EM PARTE E APELO DE ARIEL ACOLHIDO PARA ABSOLVÊ-LO DA PRÁTICA DO DELITO IMPUTADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente